Tribunal: TJMT
Processo: 1035786-07.2020.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUSEUMA PEROBA - CPF: 631.573.301-87 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA - CNPJ: 03.789.872/0001-79 (RECORRIDO), PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA - CNPJ: 03.789.872/0001-79 (REPRESENTANTE), MARTINS DA CRUZ & CIA LTDA - ME - CNPJ: 02.438.151/0001-51 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1035786-07.2020.8.11.0002

Data do Julgamento:

23.09.2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente:

LUSEUMA PEROBA

Recorrido:

PAX NACIONAL PREVER SERVIÇOS POSTUMOS LTDA e MARTINS DA CRUZ & CIA LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DA AUTORA NA SESSÃO DE CONCILIAÇÃO
.
DEFENSOR PÚBLICO QUE PETICIONOU JUSTIFICANDO A AUSÊNCIA. JUSTIFICATIVA NÃO CONSIDERADA NA SENTENÇA. FORMALISMO EXCESSIVO. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ART. 1.013, § 3.º, DO CPC. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
. A despeito da ausência pessoal do Recorrente na sessão conciliatória, o defensor público comprovou a impossibilidade técnica de acesso ao link da audiência de conciliação.

2.
Assim, no caso em análise restou demonstrado que a Autora teve dificuldade técnica em acessar a sala virtual onde fora realizada a audiência de conciliação.

3.

Todavia, o juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base na ausência do Recorrente, sem analisar as peculiaridades do caso, mormente porque a autora é pessoa simples, sendo assistida pela Defensoria Pública, a qual, anteriormente a realização da sessão conciliatória havia pleiteado pelo fornecimento de sala passiva para o comparecimento do ato, não sendo, no entanto, disponibilizada.

4.
Como se vê, a extinção do feito, desconsiderando o atual panorama mundial e considerando a situação do caso concreto, evidencia um formalismo exacerbado que não se coaduna com os princípios que regem os Juizados Especiais Cíveis.

5.
Necessidade de retorno dos autos à origem para processamento e julgamento da demanda.

6.
Sentença desconstituída.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

A despeito da ausência pessoal do Recorrente na sessão conciliatória, o defensor público peticionou nos autos informando acerca da necessidade de redesignação do ato, uma vez que a autora comprovou a impossibilidade técnica de acesso ao link da audiência de conciliação.

Assim, no caso em análise restou demonstrado que a Autora teve dificuldade técnica em acessar a sala virtual onde fora realizada a audiência de conciliação.

Todavia, o juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base na ausência do Recorrente, sem analisar as peculiaridades do caso, mormente porque a autora é pessoa simples, sendo assistida pela Defensoria Pública, a qual, anteriormente a realização da sessão concialitória havia pleiteado pelo fornecimento de sala passiva para o comparecimento do ato, não sendo, no entanto, disponibilizada.

Como se vê, a extinção do feito, desconsiderando o atual panorama mundial e considerando a situação do caso concreto, evidencia um formalismo exacerbado que não se coaduna com os princípios que regem os Juizados Especiais Cíveis.

Imperativo, assim, a desconstituição da sentença prolatada na origem.

Diante da extinção prematura do feito, resta inviável o julgamento da lide, desde logo, conforme preleciona o art. 1.013, § 3.º, do CPC, devendo o processo retornar à origem para regular processamento e julgamento.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
LUSEUMA PEROBA
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para desconstituir a sentença objurgada, determinando o retorno dos autos à origem, para o regular processamento e julgamento da ação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2022